Tribunal: TJBA
Processo: 8069640-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069640-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IEDA PALES LIMA Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE VPNI E “ENQ. JUDICIAL” PARA ALCANÇAR O VALOR DO PISO SALARIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao reajuste de seus proventos de acordo com o Piso Nacional do Magistério, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Estabelecer se professora aposentada com direito à paridade faz jus à adequação de seus proventos ao piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia: A autoridade impetrada é a responsável pela formulação e execução de recursos humanos do Estado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431/2010, detendo, portanto, competência para determinar a correção do ato omissivo impugnado. REJEITADA. 4. MÉRITO: A impetrante exerceu a carreira do magistério estadual, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, aposentando-se com proventos integrais. Assim, faz jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no RE 596.962, em sede de repercussão geral, que assegura a extensão de vantagens remuneratórias de caráter geral. 5. Ademais, o STF, na ADI nº 4.167/DF, reconhece que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, vedando o cômputo de vantagens como VPNI e “Enq. Judicial” para atingir o valor mínimo. 6. A determinação judicial para observância de obrigação legal pré-existente não viola a separação de poderes, nem a Súmula Vinculante nº 37, nem o art. 169, § 1º, da CF, configurando exercício legítimo da função jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Diante do exposto, VOTO no sentido de: a) REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; b) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao piso nacional de magistério, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, e atualização monetária e juros, nos termos da EC 113/2021. Tese de julgamento: “Professores aposentados com direito à paridade fazem jus ao recebimento de proventos com base no piso salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º; 169, § 1º, I e II; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012; CPC, art. 85, §§ 2º a 4º; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE nº 596.962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30.10.2014 (RG – Tema 741); TJBA, MS 8051493-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15/03/2024; TJBA, Petição nº 8046715-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira, j. 17.04.2024; TJBA, Petição Cível nº 8037657-87.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8069640-02.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante IEDA PALES LIMA e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora